Tribunal: TJES
Processo: 5000594-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000594-91.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000594-91.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
embarga de declaração do acórdão de Id 1322922, por meio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento à apelação por ele interposta
para
“
fixar o
valor da multa
aplicada pelo PROCON Municipal

em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais”.

Em suas razões de Id 1397039 o embargante sustenta que o acórdão é omisso, porquanto:
I)
não se manifestou sobre a circunstância de que a negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 (que disciplina a aplicação de multa pelo PROCON municipal de Vitória) deve observar as prescrições fixadas no art. 97 da CF/88, no art. 949 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10 do STF, sob pena de ofensa à cláusula de reserva de plenário;
II)
não fixou o termo inicial e final para aplicação de correção monetária e juros de mora ou os índices e percentuais aplicáveis.

Devidamente intimado, o embargado não se se manifestou, quedando-se inerte, conforme certidão de Id 1671303.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000594-91.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

o
pôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id 1322922, que
reformou parcialmente a sentença para
“fixar o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais”.

Em suas razões de Id 1397039 o embargante sustenta que o acórdão é omisso, porquanto:
I)
não se manifestou sobre a circunstância de que a negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 (que disciplina a aplicação de multa pelo PROCON municipal de Vitória) deve observar as prescrições fixadas no art. 97 da CF/88, no art. 949 do CPC e na Súmula Vinculante nº 10 do STF, sob pena de ofensa à cláusula de reserva de plenário;
II)
não fixou o termo inicial e final para aplicação de correção monetária e juros de mora ou os índices e percentuais aplicáveis.

Pois bem. Com relação a primeira alegação, tem-se que,
por meio do julgamento embargado, reformou-se parcialmente a sentença recorrida tão somente para majorar o valor fixado pelo juízo
a quo
relativo a
multa imposta administrativamente pelo Procon, para adequá-lo aos critérios estabelecidos tanto no Decreto Municipal nº 11.738/2003 quanto no art.
57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

É o que se pode observar dos seguintes excertos do v. acórdão embargado:

[...] Nesse sentido, faz-se imperioso destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no art. 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Cumpre também salientar que, sendo fato notório e incontroverso tratar-se o apelado de instituição bancária de porte deveras elevado, o valor fixado a título de multa por eventual infração aos direitos do consumidor não pode ser irrisório, sob pena de mostrar-se absolutamente inócua a sanção em seu objetivo de desestimular a reincidência de infrações.

Desse modo, resta evidente que, caso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais),

como determinou o juízo
a quo
, os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica da apelada.

Todavia, conforme também mencionado anteriormente, a fixação dos valores não pode levar em consideração apenas o grande porte econômico da empresa infratora.
Devem ser sopesados em conjunto os regramentos previstos no Decreto Municipal nº11.738/03 e todos os três critérios estabelecidos no CDC
, quais sejam: a) a gravidade da infração; b) a vantagem auferida; c) a condição econômica do fornecedor. [...]” (grifo nosso)

Como cediço,
o Poder Judiciário exerce apenas o controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar a seu mérito. O que não o impede de avaliar se tal ato, mesmo dotado de legalidade, guarda observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em tela, constatada a desproporcionalidade, a readequação do valor da multa se impôs, pois, além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo citado decreto ou sua inaplicabilidade.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos
(TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

Neste sentido, colaciono Jurisprudência deste e. Tribunal, incluindo julgados de minha relatoria:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) 3. Recurso Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 27 de agosto de 2019 DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024180130502, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput , do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019) No caso em tela, não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° n° 11.738/2003, optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios subjetivos para sua fixação. Posto isto, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário. Neste sentido: “Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC.” (TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA DO PROCON. VALOR EXORBITANTE FIXADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO PRÍNCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLOÇÃO DE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o art. 1.022 do CPC. 2. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos Decreto Municipal n° 11.738/2003, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo Procon ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. (TJES, Classe: Apelação, 024151456472, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) 4. No caso em tela, não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n° n° 11.738/2003, optou-se por reduzir o valor da multa arbitrada na esfera administrativa, em decorrência dos critérios subjetivos para sua fixação. Posto isto, não é necessário que seja submetida tal questão ao Tribunal Pleno, conforme pleiteia a parte embargante, uma vez que não houve violação da cláusula de reserva de plenário. 5. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput , do CDC. ( TJES, Classe: Apelação, 024151551611, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019) 6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 14 de maio de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

Assim, não há que se falar em omissão quanto à negativa de vigência dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 que disciplina a aplicação de multa pelo PROCON municipal de Vitória ou em inobservância à cláusula de reserva de plenário, vez que a readequação dos valores deu-se dentro da investidura atribuída a este órgão julgador.

Nesse tocante, não padecendo a decisão embargada do supracitado vício de omissão, é forçoso concluir que,
na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado
, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Nada obstante, com relação aos juros e correção monetária, verifica-se que, de fato, não foram fixados pelo juízo de piso em sua sentença e nem por esta c. Segunda Câmara Cível no acórdão embargado.

Constatada, pois, a omissão do acórdão nesse tocante,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e passo a integrá-lo como segue.

Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
(TJ/ES. Embargos de Declaração Cível 024180126971, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)
.

Com relação ao termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art.394 do Código Civil, ou seja, o
prazo final
fixado
administrativamente
para pagamento do débito
. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.

Nesse sentido, a título de ilustração, observe-se o seguinte julgado deste e. TJ/ES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. .

2. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil.

3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.

4. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Embargos de Declaração nº0006014-07.2015.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 23/04/2018. Data da Publicação no Diário: 07/05/2018).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000594-91.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MULTA PROCON – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – OMISSÃO RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferidos em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo essa a hipótese dos autos.

Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida. Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Com relação ao termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art.394 do Código Civil, ou seja, o
prazo final
fixado
administrativamente
para pagamento do débito
.
Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.

Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.